Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702806-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO IMPERIUM RECORRIDO: JOELMIR DE VASCONCELOS GALINDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. REQUISITOS ART. 28, CDC. AUSENCIA BENS PENHORAVEIS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONOMICO. CONFIGURADO. 1. A relação jurídica que envolve as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica encontra fundamento na teoria menor, adotada pelo CDC. 2. O art. 28, §5o, do CDC, prevê que é possível desconsiderar a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. Nos termos art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, acrescido da existência de formação de grupo econômico entre a empresa executada e as demais cujo patrimônio se pretende alcançar para efeitos executórios, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 50 do Código Civil e 28, § 2o, do CDC, sustentando que não restou demonstrada a existência de grupo econômico no caso em exame a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica e sua inclusão no polo passivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 50 do Código Civil e 28, § 2o, do CDC. Isso porque infirmar a conclusão da turma julgadora de que restou “caracterizada a formação de grupo econômico entre as empresas Associação de Ensino Imperium, Associação de Ensino Cátedra, Associação Educacional São José e a Sociedade de Ensino Tecnologia Educação e Cultura – SETEC (devedora principal), impõe-se mantida a decisão agravada” (ID Num. 58607007 - Pág. 13), demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017